Tribunal: TJDFT
Processo: 0752743-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752743-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, acerca da existência de litispendência em razão da propositura da Ação Anulatória de Ato Administrativo (processo n. 0704828-74.2020.8.07.0018), na qual não foi proferida sentença até o momento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator